Tribunal: TJDFT
Processo: 0002282-87.2015.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONHECIMENTO PARCIAL. PRETENSÃO JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU EXTORSÃO SIMPLES. INCABÍVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se algumas das pretensões veiculadas nos apelos já foram atendidas na sentença monocrática, resta evidente a falta de interesse recursal quanto ao ponto, por falta de interesse recursal, o que resulta no conhecimento parcial do recurso.
2. No caso, a versão da vítima merece credibilidade, não apenas por ter sido narrada de forma detalhada, coerente e persistente, como por ter sido corroborada por outras provas dos autos.
3. Apurado que os réus coagiram e constrangeram a vítima mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, visando a obtenção de vantagem econômica indevida, correta a condenação pelo delito de extorsão majorada pelo concurso de pessoas, não havendo que se falar em desclassificação.
4. A inexigibilidade de conduta diversa somente funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação, o que não restou comprovado nos autos.
5. Correta a fixação do regime inicial semiaberto se as penas estabelecidas forem superiores a 4 anos, não excedendo 8 anos, e os réus não são reincidentes, conforme determinado na alínea “b” do § 2o e § 3o do artigo 33 do CP.
6. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos.